Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729233-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: CELIO GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISLAINE VERISSIMO LEITE D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado pelos autores no ID 29689841, uma vez que o parecer da assessoria técnica especializada do MPDFT e a promoção de arquivamento apresentada no Inquérito Policial que examinou a morte do filho dos autores representam mais um elemento na formação do convencimento, o que será avaliado e valorado dentro do conjunto probatório constante dos autos, mormente da prova pericial e dos demais documentos. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora